Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-54.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000176-54.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSENILDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELL AUGUSTUS MARCUSE LOPES E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 150, CAPUT, CP). RECURSO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA QUE COMPROVA O INGRESSO CLANDESTINO. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. A sentença de primeiro grau condenou o Apelante a uma pena definitiva de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, pela prática do delito tipificado no artigo 150, caput, do Código Penal (violação de domicílio praticada no âmbito de violência doméstica).

2 Segundo a peça acusatória, no dia 30 de maio de 2022, o denunciado, conscientemente e voluntariamente, adentrou clandestinamente na residência de sua ex-companheira Silvia de Andrade Freitas, localizada na rua Basílio Cordeiro, nº 1591, Bairro Rodagem, município de Serrinha-BA, sendo que na última ocasião, a vítima estava repousando em sua residência e, ao acordar, deparou-se com o denunciado dentro do seu quarto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Em suas razões recursais (id 83123223), o apelante formula os seguintes pedidos:

a) absolvição, sustentando a atipicidade da conduta pela ausência de tipicidade material, alegando não ter sido constatado que invadiu o domicílio da vítima, com a aplicação do in dubio pro reo.

b)
Subsidiariamente, requer:

b.1. a
plicação do disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, convertendo a prestação de serviços à comunidade em multa, sob o argumento de que labora em Salvador-BA, distante 189 km de sua residência, o que tornaria impossível o cumprimento da condição imposta ou geraria o risco de perda do emprego;

b.2. que a prestação de serviços à comunidade ocorra em finais de semana pelo período estabelecido na sentença;

b.3. Diminuição da pena fundado no afastamento da circunstância agravante da reincidência.

c) Gratuidade de justiça.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final, de forma que o Réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria.

5. A proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. No âmbito infraconstitucional, foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências.

6. O Brasil, após ratificar os documentos internacionais de proteção à mulher, comprometeu-se a adotar medidas que concretizassem o já mencionado comando constitucional de garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares.

7. Nesse diapasão foi que o crime de violação de domicílio, quando praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, adquire contornos mais graves, tutelando não apenas a inviolabilidade do lar, mas também a proteção especial conferida às mulheres vítimas de violência doméstica.

8. In casu, a materialidade do crime encontra-se demonstrada pelos depoimentos da vítima Silvia de Andrade Freitas e da testemunha Fabriciano de Jesus Andrade, pai da ofendida, que confirmaram o ingresso clandestino do acusado na residência durante período noturno, adentrando no quarto onde a vítima repousava.

9. Quanto à autoria, o depoimento da ofendida foi capaz de elucidar o ingresso não autorizado sofrido, bem como as circunstâncias em que se deu a invasão. Afirmou a vítima que o acusado adentrou sua residência sem permissão e que foi surpreendida por sua presença em seu quarto.

10. A testemunha Fabriciano de Jesus Andrade corroborou a versão apresentada pela vítima, narrando que "estava em casa à noite (...) que ouviu um barulho e todos acordaram com a presença do acusado no quarto da filha (...) que ele entrou pelo portão e teve acesso à casa pela porta do fundo".

11. Os delitos de violência doméstica são compostos de condutas criminosas cometidas às ocultas, muitas vezes sem vestígios, de forma que o depoimento da vítima reveste-se de peculiar relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exempli gratia: A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. (STJ. 6ª Turma. HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018).

12. Quanto aos pedidos subsidiários de alteração das condições do sursis e gratuidade de justiça, impende destacar que a apreciação de tais matérias extrapola a competência do juízo recursal, sendo da alçada do Juízo das Execuções, nos termos dos arts. 66 e 158 da Lei de Execução Penal.

13. O reconhecimento de que o apelante não é reincidente não justifica redução de pena, quando não houve a aplicação incorreta da referida agravante. Ademais, conforme se depreende dos autos, a pena-base foi fixada em patamar adequado, considerando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não havendo qualquer desproporcionalidade ou excesso que justifique sua redução. O quantum aplicado encontra-se dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais para a espécie delitiva.

14. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial do recurso e, na extensão conhecida, pelo não provimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO

15. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000176-54.2023.8.05.0248,
em que figura como apelante
JOSENILDO DOS SANTOS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Versam os autos sobre recurso
de
Apelação Criminal interposto por
JOSENILDO DOS SANTOS,
irresignado com a decisão proferida nos autos da
Ação Penal n. 8000176-54.2023.8.05.0248
, que julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas previsões do art. 150, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 2 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, c
oncedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, mediante as condições de prestar serviço à comunidade ou entidade pública, comparecer em juízo trimestralmente para comprovar atividades e não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial.

Emerge dos autos que o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em desfavor de Josenildo dos Santos, imputando-lhe inicialmente a prática do delito de perseguição, tipificado no art. 147-A do Código Penal. Segundo a exordial acusatória, no dia 30 de maio de 2022, o denunciado, conscientemente e voluntariamente, adentrou clandestinamente na residência de sua ex-companheira Silvia de Andrade Freitas, localizada na rua Basílio Cordeiro, nº 1591, Bairro Rodagem, município de Serrinha-BA, além de persegui-la de forma reiterada, ameaçando a integridade psicológica da vítima e invadindo sua esfera de privacidade.

Ressai do procedimento que a vítima e o denunciado mantiveram relacionamento amoroso, estando separados desde o início de 2022. Após o término do relacionamento, o denunciado passou a perseguir a ex-companheira, adentrando sua residência sem permissão e em horários inapropriados. Na última ocasião, a vítima estava repousando em sua residência e, ao acordar, deparou-se com o denunciado dentro do seu quarto.

Recebida a denúncia, em 03 de maio de 2023, foi o réu citado e apresentou resposta à acusação. Realizada a instrução criminal, com a oitiva da vítima Silvia de Andrade Freitas, da testemunha Fabriciano de Jesus Andrade e o interrogatório do acusado, foram apresentadas as alegações finais pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público, considerando que não ficou suficientemente demonstrada a habitualidade necessária para a caracterização do delito de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal, requereu, com base no art. 383 do Código de Processo Penal, a desclassificação para o delito de violação de domicílio, tipificado no art. 150, caput, do Código Penal, uma vez que estaria descrito na denúncia a invasão do acusado no domicílio da vítima sem autorização desta.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado.

Sobreveio, em 21 de março de 2025, sentença que, acolhendo o pleito ministerial de desclassificação, condenou o acusado pelo crime de violação à domicílio, em contexto da Lei Maria da Penha (art. 150, caput do CP, aplicando ao acusado uma pena definitiva de 2 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, mediante as condições de prestar serviço à comunidade ou entidade pública, comparecer em juízo trimestralmente para comprovar atividades e não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial.

Em suas razões recursais (id 83123223), o apelante formula os seguintes pedidos:

a) absolvição, sustentando a atipicidade da conduta pela ausência de tipicidade material, alegando não ter sido constatado que invadiu o domicílio da vítima;

b)
Subsidiariamente, requer:

b.1. a
plicação do disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, convertendo a prestação de serviços à comunidade em multa, sob o argumento de que labora em Salvador-BA, distante 189 km de sua residência, o que tornaria impossível o cumprimento da condição imposta ou geraria o risco de perda do emprego;

b.2. que a prestação de serviços à comunidade ocorra em finais de semana pelo período estabelecido na sentença;

b.3. Diminuição da pena fundado no afastamento da circunstância agravante da reincidência.

c) Gratuidade de justiça.

Em sede de contrarrazões (id 83123229), o Ministério Público refutou os argumentos do apelo interposto, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva foram suficientemente comprovadas pela prova oral produzida ao longo da persecução penal.

Vieram os autos à Segunda Instância, onde, distribuídos a esta Colenda Câmara Criminal, coube-me a relatoria.

Remetidos os autos à Douta Procuradoria de Justiça, a ilustre Procuradora de Justiça Lícia Maria de Oliveira opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, na extensão conhecida, pelo não provimento do apelo, nos termos do parecer ministerial de id 83943595, destacando que o pleito pela alteração da condição imposta para a suspensão condicional da pena não deve ser conhecido, vez que deverá ser apreciado pelo Juízo de Execuções, competente que é para sua fiscalização.

Assim, examinados os autos, lancei o presente relatório e o submeti à apreciação do eminente Revisor, que pediu a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator